Tribunal: TJMT
Processo: 0178322-40.2015.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0178322-40.2015.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVADO), MARILENE BOCA SANTA - CPF: 030.193.789-31 (AGRAVADO), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO LUIS SOARES BRASIL (AGRAVANTE), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO - CPF: 081.325.260-15 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO FILHO - CPF: 963.417.180-04 (ADVOGADO), CARINE ARDISSONE RIZZARDO - CPF: 728.394.490-72 (ADVOGADO), LUIZA KARAM PORTO - CPF: 020.242.360-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WALDIR CARDOSO DA SILVA (AGRAVANTE), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS (AGRAVANTE), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), WALDEMAR CARDOSO DA SILVA (AGRAVANTE), IEDA ALDAVE DA SILVA (AGRAVANTE), JADER CARDOSO DA SILVA (AGRAVANTE), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIAS BOCA SANTA REPRESENTADO POR MARILENE BOCA SANTA (AGRAVADO), LETICIA BADALOTTI (AGRAVADO), RODRIGO BADALOTTI (AGRAVADO), GABRIELA BADALOTTI (AGRAVADO), QUATRO-B ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 04.701.444/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DECLAROU SUA SUSPEIÇÃO POR
POR
FORO ÍNTIMO. À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE ANULOU DECISÃO ANTERIOR QUE EXTINGUIU A AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Turma,

Sustentam que “Não existe qualquer impeditivo ou previsão legal de que, iniciado o julgamento, este não possa ser retirado de pauta para análise de questão prejudicial ou preliminar.” (Id. 142787163, pág. 18).

Afirmam que “o Nobre Relator já declinou que a questão relativa
a
data do
transito
em julgado seria definida pelo juízo competente. E inclusive esclareceu que a matéria “diz respeito a admissibilidade ou não, desta ação” rescisória e que se trata de “questão prejudicial à análise do mérito desta ação”.” (Id. 142787163, pág. 29)

Ao final requerem provimento do Agravo Interno para declarar e reconhecer a nulidade da decisão monocrática recorrida, restabelecendo-se a anterior decisão monocrática proferida que extinguiu a ação rescisória por intempestividade.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno (Id. 9689978).

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
FRANCOISE HEINZE, OAB/RS 52.293-O.

Boa tarde a todos os Desembargadores que compõem essa Turma! Cumprimento a todos, em nome do relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Boa
tarde, ao ilustríssimo
representante do Ministério Público, serventuários, colegas advogados que acompanham essa sessão.

Esse Agravo Interno que está em julgamento, antes de adentrar na questão do Agravo, tenho uma questão de ordem para trazer para Turma, que diz respeito à intempestividade da Ação Rescisória.

A sentença rescindenda transitou em julgado em 12 de julho de 2012, conforme a certidão que consta nos autos e, a Ação Rescisória somente foi distribuída em dezembro de 2015.
Portanto, um
ano e cinco meses depois do prazo legal para isso.

A
Turma tem
plenas condições para conhecer dessa questão de ordem e, nesse sentido, declarar extinta a Ação Rescisória em face da sua intempestividade.

Então, desde já, requeiro através dessa questão de ordem, inclusive, porque nesse sentido é o parecer do Ministério Público.

Superada a questão de ordem, quero relembrar os fatos para que a gente possa melhor
analisar o
que se tem hoje para julgamento.

Quando contestamos essa Ação Rescisória, trouxemos em preliminar a questão da ilegitimidade da ação. Fato é que se
inciou
o julgamento da Ação Rescisória e quando o processo estava aguardando o pedido de vista de um dos
vogais, o
Juízo de origem corrigiu a certidão do trânsito em julgado, conforme eu havia informado em contestação, e pontuou como 12 de julho de 2012 a data correta do trânsito em julgado da sentença rescindenda.

Os agravantes, nós no caso, informamos ao
relator essa
decisão e o relator intimou a parte agravada para que tomasse conhecimento
e se
manifestassem a respeito.

Oportunidade em que eles informaram que estavam recorrendo e tentariam modificar essa decisão. De modo a tornar e tempestiva a Ação Rescisória.

Sendo assim, o nobre relatório, então, determinou a retirada do processo de pauta de julgamento e, adiante, suspendeu o trâmite com
a seguinte decisão
:

“
Portanto, a questão referente à data do trânsito em julgado da sentença rescindenda estava em discussão no juízo de origem, o que, a princípio, implica a suspensão
da tramitação desta ação decisória, porquanto a questão é prejudicial a análise de mérito desta ação.”

E prosseguiu:

“Neste contexto, tenho que a suspensão dessa Rescisória é a medida que se impõe, porquanto o julgamento do Embargo de Declaração oposto no Juízo de origem, diz respeito à admissibilidade ou não desta Ação Rescisória.

Com estas considerações, determino a suspensão desta Ação Rescisória até o deslinde em definitivo no juízo de origem, da matéria relativa
a
data correta do trânsito julgado da sentença rescindenda.”

Com isso, essa Ação Rescisória ficou suspensa por três anos, até setembro de
2021, período
em que durante esses
três

anos,
os agravados
se utilizaram de todo
e qualquer remédio jurídico cabível enviado ao nosso ordenamento para tentar modificar essa questão.

Após esses três anos, se encerrou a questão relativa a correta data do trânsito em julgado junto ao STJ.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL):

Pela ordem, Excelência!

Peço vênia pela intervenção, mas verificando as partes e os advogados dos autos, declaro- me suspeita por razões de foro íntimo.

Apesar de julgar várias vezes processos dessas partes, nesta ocasião declaro-me suspeita, pedindo imensas vênias, porque pela sustentação oral me recordei dos fatos e,
como são
tantos advogados e tantas partes envolvidas, somente agora, com detalhe, pude verificar de quem se trata.

Portanto, peço imensas vênia para me declarar suspeita por motivo de foro
íntimo. -

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO (PRESIDENTE):

Anote-se a suspeição da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

SUSTENTAÇÃO ORAL (CONTINUAÇÃO)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
FRANCOISE HEINZE, OAB/RS 52.293-O.

Prossigo, então.

Assim que se encerrou a discussão junto ao STJ sobre a correta data do
trânsito
em julgado da
sentença rescindenda
, comuniquei o fato ao Relator.

O nobre Relator concedeu vista ao Ministério Público que encartou o parecer opinando para que a ação fosse julgada extinta, diante da sua intempestividade.

Ato
contínuo
, o Relator julgou monocraticamente ação e extinguiu a ação rescisória, em face da sua
intempestividade
.

Até aí, tudo certo! A ação, ao meu ponto de vista, tramitou corretamente, porém os aqui agravados, autores da Ação Rescisória, entraram com um Agravo Interno, que foi também acolhido monocraticamente pelo Relator no seguinte sentido: “Ele acatou o Agravo Interno, revogou a sua decisão que extinguia a sua Ação Rescisória sob o argumento de que houve um
error
in procedendo, pois o julgamento da Ação Rescisória já havia iniciado, o que, em tese, impediria a realização de um julgamento de forma monocrática pelo relator.”

Este é o quadro que se apresenta e, agora, nós viemos apresentar o nosso Agravo Interno, onde pretendemos restabelecer a decisão monocrática extintiva da Ação Rescisória, uma vez que não existe nenhum
error
in procedendo, haja vista que o artigo 932, do CPC, incisos II e III, Vista que, que são reproduzidos no artigo 51, incisos I-B e XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, atribuem ao Relator o poder-dever de dirigir e ordenar os trabalhos do processo e não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado, bem como, indeferir a petição inicial de ações que são de competência originária do Tribunal.

Então, não há qualquer nulidade em o Relator avocar para si e tomar uma decisão monocrática, especialmente nestas hipóteses.

Ao
contrário, a
gente entende que é dever do relator fazer a condução do processo que é de sua competência e analisar essas questões prejudiciais ou de inadmissão de um recurso, sendo legítima e legal a decisão que extinguiu a ação rescisória, em face do reconhecimento da intempestividade, inclusive, esta é, o parecer do ministério público né parecer do Ministério Público, datado de 18 de novembro de 2021.

Ademais, não existe no Regimento Interno do Tribunal qualquer impedimento ou previsão de que, uma vez iniciado o julgamento, o processo não possa ser retirado de pauta para análise de uma questão preliminar ou prejudicial.

Nos memoriais que disponibilizei no sistema para Vossas Excelências, juntei algumas jurisprudências, alguns acórdãos deste
Tribunal,
onde
a gente vê a presença de situação semelhante, que o processo já se encontrava em julgamento e foi retirado de pauta para fins de decisão monocrática.

Diante de tudo o que eu expus, a gente pode ver no processo que tem documento indene de dúvida que demonstra taxativamente a
intempestividade
da Ação Rescisória. Portanto, ela não possui condições de procedimento.

Desta forma, peço a procedência deste Agravo Interno para que seja reconhecido a legalidade do julgamento monocrático em quaisquer das hipóteses do artigo 932 do CPC ou do artigo 51, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, mesmo após iniciado o julgamento pelo colegiado. E, com isso, peço o restabelecimento da decisão monocrática que extinguiu o feito ou alternativamente que seja reconhecida a questão de ordem que eu trouxe em
preliminar, para
que a Turma analise a intempestividade da Ação Rescisória.

Nesses termos, agradeço a atenção de todos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Egrégia Turma,

Indefiro a questão de ordem para prosseguirmos na análise do Agravo Interno.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Poderíamos
proceder, mas teríamos que dar vista à parte adversa, nos termos do artigo 10, do CPC,
motivo
pelo qual
acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Questão de Ordem rejeitada, por unanimidade.

Passemos ao julgamento do recurso.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Turma,

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Este recurso de agravo interno foi apresentado contra a decisão proferida na ação rescisória que revogou decisão anteriormente proferida, que extinguia a ação rescisória por reconhecimento de sua intempestividade:

“[...] Destarte, é evidente a ocorrência de “
error
in procedendo”, pois
o julgamento da ação rescisória já estava iniciado e só não se concluiu porque há pedido de vista do 3º Vogal, ora, tal situação impede que seja realizado julgamento monocrático, sendo imperioso a declaração de nulidade da decisão agravada.

Assim, após o término da suspensão destes autos, o julgamento deveria ser retomado de forma colegiada, com envio dos autos ao 3º Vogal para proferir o voto vista.

Com essas considerações, em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e
declaro a nulidade da decisão de Id. 123491466 que extinguiu a ação rescisória
, por consequência determino o seu prosseguimento.
[...] ”
(Id. 130902162)

Impende destacar que a parte agravante opôs embargos de declaração em face da mesma decisão, que foram rejeitados de forma monocrática nos seguintes termos:

“[...] Esta ação rescisória foi pautada para a sessão de julgamento da 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do dia 01-03-2018, todavia foi retirado de pauta para que fosse encaminhado a Exa. Sra. Dra. Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres Campos, Procuradora de Justiça (Id. 112812985-pág. 8; fls. 1.113 dos autos físicos). Os autos retornaram com parecer pelo não acolhimento da ação rescisória (Id. 112812985-pág. 15; fls. 1.118 dos autos físicos), o relatório foi retificado e em 14-03-2018 foi realizado novo pedido de pauta de julgamento (Id. 112812985-pág. 19; fls. 1.121 dos autos físicos).

Nesse contexto, o julgamento teve início no dia 05-04-2018, oportunidade na qual foi apresentado o voto do relator, todavia a conclusão do julgamento foi adiada face ao pedido de vista do 4º Vogal, Des. João Ferreira Filho (Id. 112812985-pág. 28; fls. 1.126 dos autos físicos). Assim, continuou na sessão realizada no dia 03-05-2018, na qual o 4º Vogal apresentou o voto pela procedência da ação rescisória, todavia a conclusão de julgamento foi novamente adiada, em razão do pedido de vista do 3º Vogal, Des. Dirceu dos Santos (112812985-pág. 31; fls. 1.128 dos autos físicos).

Nessa quadra, os réus desta ação rescisória, ora embargantes, protocolaram, no dia 18-06-2018, a petição de nº 55.647/2018, alegando fato novo, qual seja: que o Juízo dos autos de origem desta ação rescisória admitiu o erro na certidão de trânsito em julga da ação de origem (Id. 112812986-pág. 1; fls. 1.131 dos autos físicos).

E, ao consultar no sítio deste Tribunal o movimento processual da ação de origem (Embargos de Terceiro nº 3115-18.2012.811.0037 Código: 112704), verificou-se a existência de certidão de trânsito em julgado com o seguinte teor: “Certifico, em cumprimento a decisão de fl. 408, que a sentença de fls. 320/324v dos autos transitou em julgado em 12/07/2012.”, o que a princípio levaria a extinção da ação rescisória face a ocorrência do prazo decadencial de 2 (dois) anos.

Frise-se a retificação do trânsito em julgado se deu após o ajuizamento desta ação rescisória.

Destarte, em razão da petição dos réus e da retificação da certidão de trânsito em julgado na origem o processo foi retirado de pauta e a parte autora foi intimada para se manifestar acerca da petição (Id. 112812986-pág. 14; fls. 1.139 dos autos físicos).

A parte autora se manifestou, em 25-06-2018, pugnando pela rejeição do pedido dos réus, bem como que fosse mantida como data de trânsito em julgado o dia 11/12/2013, esclarecendo ainda que “com relação à decisão em tela os autores protocolizaram embargos de declaração com efeitos infringentes perante o juízo da comarca de Primavera do Leste, expondo suas razões, postulando, por fim fossem sanadas as omissões e ou reformada a decisão.” (Id. 112812987-pág. 4; fls. 1.144 e seguintes dos autos físicos).

Assim, em 03 de setembro de 2018, foi proferida a decisão determinando a suspensão do julgamento desta ação rescisória até o deslinde em definitivo, no juízo de origem, da matéria relativa à data do trânsito em julgado da sentença rescindenda (Id. 112812988-pág. 24; fls. 1.217 e seguintes dos autos físicos).

A decisão foi levada a referendo da turma julgadora na sessão realizada em 06-09-2018, e foi ratificada nos seguintes termos: “RETIRADO DE PAUTA, POR INDICAÇÃO DO RELATOR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DESTE JULGAMENTO, ATÉ O DESLINCHE [sic.] EM DEFINITIVO, NO JUÍZO DE ORIGEM DA MATÉRIA RELATIVA À DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA” (Id. 112812988-pág. 36; fls. 1.226 e seguintes dos autos físicos).

[...]

O julgamento da ação rescisória está em curso, de forma que os magistrados que já votaram podem, caso queiram, modificar os seus votos, o que, por si só, já afasta o argumento de declaração de nulidade dos votos já proferidos.

Quanto ao fato novo esclareço que será encaminhada aos magistrados
comunicação
informando da retomada do julgamento desta ação rescisória, oportunidade na qual será informado acerca da existência de documentos novos nos autos, cabendo a cada um, caso assim entender, analisar os novos argumentos. [...]” (Id. 139975198, pág. 3-5)
.

Nesse contexto, malgrado os argumentos do Agravante não há como prover o recurso.

Esclareço aos recorrentes que não se desconhece que o art. 51, XIV do RITJMT dispõe que compete ao relator indeferir a petição inicial das ações de competência deste Tribunal.

Do mesmo modo o art. 932, I do CPC estabelece que compete ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal.

Todavia, aclaro aos recorrentes que no caso não se aplica o inciso III do art. 932 do CPC, pois a
ação rescisória não possui natureza jurídica de recurso
.

É certo que ao determinar a suspensão da ação rescisória apontei que a questão relativa à data do
trânsito
em julgado seria definida pelo juízo competente, bem como que a matéria diz respeito a admissibilidade ou não, desta ação rescisória e que se trata de “questão prejudicial à análise do mérito desta ação.

Ocorre que a decisão de suspensão foi levada a ratificação da E. Primeira Turma Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, e, foi ratificada nos seguintes termos: “RETIRADO DE PAUTA, POR INDICAÇÃO DO RELATOR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DESTE JULGAMENTO, ATÉ O DESLINCHE [sic.] EM DEFINITIVO, NO JUÍZO DE ORIGEM DA MATÉRIA RELATIVA À DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA” (Id. 112812988-pág. 36; fls. 1.226 e seguintes dos autos físicos).

Nesse sentido, malgrado os argumentos dos recorrentes, não há proferir decisão monocrática de extinção da ação,
pois a suspensão foi determinada pelo colegiado
,
razão pela qual compete ao colegiado analisar a questão referente
a
modificação do trânsito em julgado da ação rescisória
, pois se trata de fato novo ocorrido após o início do julgamento, ou seja, no caso concreto, caberá ao colegiado analisar a admissibilidade desta ação rescisória.

De mais a mais, não há falar em ofensa a coisa julgada como quer fazer crer os recorrentes, pois caberá ao colegiado analisar os requisitos de admissibilidade da ação rescisão e não modificar a data do trânsito em julgada, de forma que inexiste no caso ofensa ao art. 5º,
XXXVI da
CF e aos artigos 502,

503, 505 e 507 do CPC.

Destarte, os Agravantes não trouxeram neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido liminar.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator, porque iniciado o julgamento a jurisdição plena passa ao colegiado, no caso, esta colenda Turma e, para decidirmos, temos que analisar numa situação superveniente.

Compete a parte trazer esse documento novo à essa Turma julgadora para analisar a questão de ordem.

Nada temos
a ver
com a decisão de 1º grau proferida, até porque o
ofício
jurisdicional da 1ª instância já foi exaurido, houve apenas uma correção do erro material existente no processo, por ato equivocado do escrivão e não do magistrado.

Sanado o vício pelo escrivão, compete a parte que alega trazer essa certidão nova, nós efetuarmos o contraditório para, após, procedermos essa situação que é de ordem pública, inclusive.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator, porque, iniciado o julgamento, compete ao colegiado analisar qualquer questão.

O 2º vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, está correto também, posteriormente, numa segunda etapa; traz-se esse material, essa prova da decadência, faz o contraditório e julga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022